Tribunal: TJES
Processo: 5003006-09.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003006-09.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DE LIMA SILVA
RECORRIDO: EXPRESSO RILLAN TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5003006-09.2022.8.08.0050

Agravante: PAULO DE LIMA SILVA

Agravada: EXPRESSO RILLAN TRANSPORTES LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PAULO DE LIMA SILVA, contra decisão que não conheceu do recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o pedido de gratuidade de justiça ter sido indeferido.

Alega a agravante, em síntese, a impossibilidade do pagamento das custas processuais, bem como a ausência de concessão de prazo pelo juízo para o recolhimento do preparo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (

ID 13625640).

É o relatório.

VOTO

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

É que, conforme bem delineado na decisão agravada, o motivo da inadmissibilidade do recurso foi a ausência do recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente, diante da ausência de apresentação de documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência.

Outrossim, destaco que a parte poderia ter cumprido a determinação através da apresentação de declaração de bens ou qualquer outro documento hábil apto a atestar a alegada condição.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação julgados oriundos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, admitindo, contudo, prova em sentido contrário. A simples declaração de hipossuficiência não obriga o magistrado a conceder o benefício quando existirem elementos nos autos que infirmem a alegação, como a ausência de comprovação da renda alegada e a existência de contrato de financiamento com entrada relevante.
A ausência de documentos comprobatórios e a falta de atendimento à determinação judicial para apresentação de provas afastam a presunção de veracidade da alegação, autorizando o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A ausência de documentos comprobatórios e o descumprimento de determinações judiciais para comprovação de renda autorizam o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, caput, § 2º e § 3º. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002249-63.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data 26/05/2025)
grifei

Ademais, cumpre ressaltar que a parte recorrente foi devidamente intimada acerca da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 10546056), tendo sido concedido prazo de 48 horas para que fosse comprovado o recolhimento do preparo.

Correta, portanto, a decisão aqui objurgada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais.
Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6.
E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.
7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).(TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2 º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)